Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. razoabiliDade e proporcionalidade. atendiMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c, obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos materiais e morais, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a aferição dos requisitos para esta concessão e da adequação do valor das astreintes fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (CPC, Art. 300, caput e § 3o), consistente em determinar ao Agravante a suspensão de descontos de empréstimo bancário não solicitado pela Agravada; bem como a adequação do valor das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o teor da Súmula 297 do STJ.
3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300.
3.3. Não se verifica excesso nas astreintes fixadas por desconto indevido, quando se constata dos autos de origem que o Agravante tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação da manifestação de vontade da Agravada para aderir ao negócio jurídico correlato, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Com a fixação de astreintes destinadas a assegurar efetividade à decisão judicial, a tutela provisória deverá ser deferida quando estiverem presentes os requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3o, do CPC, notadamente, a probabilidade do direito do consumidor não sofrer desconto em benefício previdenciário em decorrência de empréstimo bancário que inexiste prova da manifestação de vontade correlata, ante a configuração da prestação de um serviço defeituoso quanto ao modo de seu fornecimento”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 300, caput e § 3o, e 536, § 1o, e 537, caput, todos do CPC; e art. 14, § 1o, I, do CDC.